Tribunal: STF
Processo: HC 236174
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 858.647.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos, “na residência do paciente, objetos usualmente utilizados na mercancia ilícita (uma balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para embalar drogas) e 06 [seis] buchas de maconha (7,49g [sete gramas e quarenta e nove decigramas])”.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, conforme seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Apreensão de objetos usualmente utilizados na mercancia ilícita (uma balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para embalar drogas) e 06 buchas de maconha (7,49 g), na residência do paciente, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. 2. Informações de que, com a prisão de outro indivíduo, ele e terceira teriam assumido a comercialização de drogas no bairro Vila Vieira. Há notícias, ainda, de que o paciente também vem atuando como cobrador, punindo pessoas (devedoras ou delatoras) com surras e ameaças. 3. Já responde a ação penal por tráfico de drogas, reiterando a prática delitiva. 4. Não comprovou ocupação lícita, supostamente vivendo do tráfico. 5. Ordem denegada.”



    Inconformada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na demora da Corte Superior para julgamento do supracitado writ e na manutenção da prisão cautelar da paciente.



    Pondera que a “demora de dois meses para que a Procuradoria Federal se manifeste sobre o caso claramente viola o princípio da razoabilidade, em franca afronta ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a celeridade na tramitação dos processos, configurando constrangimento ilegal ao paciente”. Argumenta que a “menção aos autorizadores da medida extrema não veio acompanhada de motivação, limitando-se a considerar a necessidade de garantir a ordem pública, e antecipando a análise meritória, o que não pode prosperar”. Sustenta, ainda, que o “paciente também tem condições de comparecer a todos os atos do processo, em sede judicial e policial, não havendo que se falar que a aplicação da lei processual penal restaria prejudicada ou que o mesmo traria óbice às investigações” e que “é plenamente possível em nosso Ordenamento a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP, tornando a prisão preventiva injustificada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões, requer a Vossa Excelência liminarmente que seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. 



    Ainda, no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência de necessidade e adequação desta, deferindo-lhe o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, sendo expedido imediato Alvará de Soltura.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    De outro lado, em relação à demora do julgamento, não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Deveras, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente